Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. BLOQUEIO PARCIAL DA RENDA DO INTERDITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO INTERDITANDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. É incabível o bloqueio de parte da renda do interditando na ação de interdição, por falta de amparo legal. E no caso presente a retenção se mostrou maléfica ao incapaz, porque comprometeria sua subsistência, porque faltaria recurso para cobrir suas necessidades básicas. Somado a isso, não há indício de malversação dos recursos pela curadora.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.